Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711035-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELLE TEMER EWALD D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF contra o teor da decisão proferida pelo Juízo da origem que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento de valores necessários à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, (dez mil reais) com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Com efeito, se o material é essencial para a recuperação da paciente devido à gravidade do caso, conforme relatório médico ID. 227947377, pág. 3 e 4, é forçoso concluir que a negativa de custeio do aludido material pela operadora de plano de saúde afigurou-se ilegítima. Até porque, na esteira da iterativa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade” (AgInt no AREsp 1195125/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020). Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos com o material. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido que autorize e custeie os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial fornecimento de “CURATIVO A VÁCUO”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC (ID no 227941109, processo de origem no 0702009-91.2025.8.07.0018). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão recorrida incorreu em violação ao art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, porquanto o provimento antecipado esgota o objeto da demanda. Afirma que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação, de modo que seu deferimento compromete a utilidade do provimento final. Alega ainda que o deferimento de tutela provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de valores, sem trânsito em julgado, viola frontalmente o que foi decidido na ADC 4. Aduz que o documento utilizado pela parte autora para embasar o pedido – um relatório médico particular – é unilateral, desprovido de contraditório, não podendo, por si só, comprovar o direito alegado, conforme orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do TJDFT. Pontua que não há comprovação da urgência ou do perigo de dano irreparável, já que o próprio relatório médico não menciona risco imediato de morte ou agravamento severo da condição da parte autora. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de pagamento imposta liminarmente, tendo em vista o risco de dano ao erário e à coletividade, especialmente considerando a fixação de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela de urgência anteriormente concedida, reconhecendo-se a necessidade de dilação probatória para análise da pretensão formulada na inicial. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal providenciasse, de forma imediata, o custeio de material necessário à realização de procedimento cirúrgico indicado a paciente com grave quadro clínico e internada na rede hospitalar, sob pena de multa diária. O recorrente impugna o entendimento adotado pelo juízo singular, sustentando que houve indevida concessão de tutela provisória, por alegada afronta a dispositivos legais que regulam a atuação da Administração Pública em juízo e que vedariam a antecipação de efeitos que esgotam o objeto da demanda. Malgrado as razões recursais, o pedido de efeito suspensivo não merece amparo. Sobre a temática, é aplicável à espécie o artigo 35-C, I, da Lei n.o 9.656/1998, o qual impõe às operadoras de plano de saúde o dever de garantir cobertura nos casos caracterizados como emergenciais, quando há risco de agravamento do quadro clínico ou possibilidade de lesão grave e irreversível. Importa destacar, ademais, que a decisão na ADC 4 do STF não se aplica indistintamente a toda e qualquer decisão contra a Fazenda, mas tem como foco o pagamento de verbas remuneratórias de servidores públicos. No presente caso, não se trata de reclassificação funcional, aumento, nem de incorporação de vantagem pecuniária, mas de tratamento médico urgente, de natureza assistencial, que visa resguardar o direito à saúde e à vida. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a autora da ação é pessoa com mobilidade reduzida, portadora de deficiência física, atualmente hospitalizada e em tratamento contínuo de infecções severas. Os autos apontam a necessidade imediata de realização de procedimento cirúrgico com aplicação de técnica específica (curativo a vácuo), conforme expresso em laudo médico subscrito por profissional responsável pelo atendimento, que menciona a urgência da intervenção (id. 227947377, autos originários). Ademais, depreende-se da documentação constante dos autos que o indeferimento do pedido judicial implicaria omissão do fornecimento de insumo essencial à recuperação do quadro clínico da paciente, o que poderia acarretar complicações infecciosas de maior gravidade. O diagnóstico apresentado não apenas indica a necessidade do procedimento, mas realça o caráter emergencial da medida, tendo sido formulado por profissional habilitado e com vínculo direto com o atendimento prestado à autora. Diante disso, e nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o fornecimento do material prescrito revela-se indevida, mormente quando fundamentada em cláusula contratual que limita procedimentos, e não a própria enfermidade coberta. Somado a isso, não se observa o risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de eventual improcedência da demanda ao final, o custeio antecipado poderá ser revertido por meio de ação regressiva ou compensação de valores, afastando, assim, a incidência do §4o do artigo 300 do CPC. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator